Tribunal: TJDFT
Processo: 0754469-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elaborados na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida impugnada (ID 113276243) e condenar a ré à obrigação de não inscrever o nome do autor em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões, alega que seu nome foi inscrito no serasa e está sofrendo cobranças vexatórias, o que dá ensejo a reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34146025). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram para declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 34146033).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4.Os documentos juntados aos autos não se prestam a demonstrar o registro do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Trata-se de aviso de cobrança para renegociação de dívida inserida no sistema “SERASA LIMPA NOME”, a qual, ainda que indevida, não tem o condão, por si só, de causar danos a honra, a imagem ou a vida privada do recorrente.
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O nome do autor não foi inscrito em cadastro de inadimplentes e seu score permaneceu alto, conforme documento de ID 34146026. O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cito precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e ((Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Por fim, ressalto que a permanência da cobrança na plataforma do Serasa, diz respeito ao cumprimento da sentença, cuja execução deverá ser solicitada ao juízo de origem no momento oportuno.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.